Tribunal: STF
Processo: ARE 1530932
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GREVE GERAL CONTRA AS REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. ABUSIVIDADE, SEGUNDO A MAIORIA DOS MEMBROS DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS. DESCONTO DAS HORAS NÃO TRABALHADAS EM FACE DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE. O atual entendimento da Seção Especializada em Dissídios Coletivos é de que a greve deflagrada como forma de protesto contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária tem conotação política, porquanto dirigida contra o Poder Público e com objetivos direcionados à proteção de interesses que não podem ser atendidos pelo empregador. Por essa razão, a maioria dos membros desta SDC considera que a greve, nessa situação, deve ser declarada abusiva. Assim, por disciplina judiciária, mantém-se a declaração da abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato nos dia 15/03/2017, 28/4/2017 e 30/06/2017. Ressalva de entendimento do Relator, o qual entende que a Constituição não considera inválidos os movimentos paredistas que defendam interesses que não sejam estritamente contratuais, desde que ostentem também dimensão e impacto profissionais e contratuais importantes – o que seria o caso dos autos, já que as reformas trabalhista e previdenciária, cerne da deflagração da greve, são eventos com alto potencial de repercussão nas condições de trabalho, pois podem promover modificações prejudiciais para os trabalhadores no contexto do contrato de trabalho. Nessa linha de raciocínio, não haveria abusividade no movimento paredista ora analisado, sob o ponto de vista material, ou seja, dos interesses defendidos. Especificamente em relação aos descontos salariais, a regra geral no Direito brasileiro, segundo a jurisprudência dominante, é tratar a duração do movimento paredista como suspensão do contrato de trabalho (art. 7º, Lei 7.783/89). Isso significa que os dias parados, em princípio, não são pagos, não se computando para fins contratuais o mesmo período. Entretanto, caso se trate de greve em função do não cumprimento de cláusulas contratuais relevantes e regras legais pela empresa (não pagamento ou atrasos reiterados de salários, más condições ambientais, com risco à higidez dos obreiros, etc.), em que se pode falar na aplicação da regra contida na exceção do contrato não cumprido , a greve deixa de produzir o efeito da mera suspensão. Do mesmo modo, quando o direito constitucional de greve é exercido para tentar regulamentar a dispensa massiva. Nesses dois grandes casos, seria cabível enquadrar-se como mera interrupção o período de duração do movimento paredista, descabendo o desconto salarial. O caso dos autos não se amolda à hipótese de interrupção do contrato de trabalho, mas de suspensão contratual, não sendo devido, a princípio, o pagamento das horas não trabalhadas - considerando que a greve ocorreu em apenas 3 dias. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 7º, incisos VI e XXVI, e 9º, caput, da Constituição Federal.



    Argumenta que o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho violou frontalmente a liberdade sindical e a irredutibilidade salarial ao impor “desconto salarial que somente poderia ocorrer se houvesse negociação coletiva, o que não fora cumprido pelo banco, em detrimento do artigo 7º, XXVI da CR-88”.



    Pontua que a recorrida, ao proceder descontos no salário, “age com o claro intuito de prejudicar o direito de greve dos empregados” e o “desconto caracteriza clara intenção de desestimular e coagir os bancários a não participarem de movimento paredista”.



    Defende que “não restam dúvidas de que a greve como instrumento de garantias sociais, é um direito dos trabalhadores, que decidirão acerca da oportunidade de exercê-lo, bem como dos interesses que serão defendidos”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de origem, ao concluir não ser devido o pagamento das horas não trabalhadas, consignou expressamente:



    “Note-se que a Constituição de 1988 não proíbe a greve em tais segmentos (ao contrário do que já ocorreu em tempos anteriores da história do País); mas cria para o movimento paredista imperiosos condicionamentos, em vista das necessidades inadiáveis da comunidade.



    A Lei de Greve dispôs que "os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade" (art. 11, Lei n. 7.783/89). Completa a lei que, no caso de inobservância da regra anterior, o "Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis" (art. 12). O mesmo diploma esclareceu serem necessidades inadiáveis da comunidade "aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" (parágrafo único do art. 11 da Lei 7.783/89). 



    Saliente-se que a Lei de Greve (Lei 7.783/89) não prevê expressamente um determinado percentual de trabalhadores que deve se manter em atividade durante a greve para a preservação "dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade" (art. 11), deixando claro que a obrigação dos grevistas é, efetivamente, manter os serviços mínimos.



    De todo modo, cabe ao Poder Judiciário avaliar, caso instado a se pronunciar, no caso concreto, qual o percentual mínimo razoável para que sejam prestados os serviços inadiáveis referidos na lei, numa ponderação do direito constitucional de greve, conferido aos trabalhadores, com os direitos da população diretamente afetada, eventualmente violados pela deflagração do movimento paredista. 



    Tal ponderação deve possibilitar menor impacto negativo da greve perante a sociedade, aliado à efetividade do movimento como forma de pressão perante a categoria econômica e meio legítimo conferido aos trabalhadores para reivindicarem direitos e melhores condições de trabalho.



    Acerca do cumprimento dos requisitos formais acima elencados, não há insurgências a serem analisadas, pois não houve declaração, no acórdão recorrido, de descumprimento de requisitos dessa natureza.



    Ultrapassada essas questões (requisitos formais para deflagração da greve e cumprimento da decisão liminar), cumpre analisar a questão afeta à alegação de abusividade da greve em face da motivação política. 



    Nesse aspecto, este Relator ressalva seu entendimento, no sentido de que a Constituição não considera inválidos os movimentos paredistas que defendam interesses que não sejam estritamente contratuais, desde que ostentem também dimensão e impacto profissionais e contratuais importantes – o que parece ser o caso dos autos, já que as Reformas Trabalhista e Previdenciária, cerne da deflagração da greve, são eventos com alto potencial de repercussão nas condições de trabalho, pois podem promover modificações prejudiciais para os trabalhadores no contexto do contrato de trabalho. 



    Nessa linha de raciocínio, não haveria abusividade no movimento paredista ora analisado, sob o ponto de vista material, ou seja, dos interesses defendidos.



    Entretanto, o atual entendimento da Seção Especializada em Dissídios Coletivos é de que a greve deflagrada como forma de protesto contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária tem conotação política, porquanto dirigida contra o Poder Público e com objetivos direcionados à proteção de interesses que não podem ser atendidos pelo empregador. Por essa razão, a maioria dos membros desta SDC considera que a greve, nessa situação, deve ser declarada abusiva.



    (...)



    Assim sendo, por disciplina judiciária, mantém-se a declaração de abusividade das greves deflagradas pelo Sindicato nos dias 17/03/2017, 28/4/2017 e 30/06/2017. 



    Especificamente em relação aos descontos salariais, conforme se depreende dos autos, o movimento grevista ocorreu apenas nos dias 17/03/2017, 28/4/2017 e 30/06/2017, não havendo notícia de sua continuação após essas datas. 



    A regra geral é tratar a duração do movimento paredista como suspensão do contrato de trabalho (art. 7º, Lei 7.783/89). Isso significa que os dias parados (ou as horas não trabalhadas), em princípio, não são pagos, não se computando para fins contratuais o mesmo período.



    Entretanto, caso se trate de greve em função do não cumprimento de cláusulas contratuais relevantes e regras legais pela empresa (não pagamento ou atrasos reiterados de salários, más condições ambientais, com risco à higidez dos obreiros, etc.), em que se pode falar na aplicação da regra contida na exceção do contrato não cumprido, a greve deixa de produzir o efeito da mera suspensão. Passa a ser enquadrada como interrupção contratual, com o pagamento dos dias parados.



     Do mesmo modo, não ocorrerá desconto, quando o direito constitucional de greve é exercido para tentar regulamentar a dispensa massiva. Também se considera ocorrer aqui mera interrupção contratual.



    Repita-se: nesses dois grandes casos, será cabível enquadrar-se como mera interrupção o período de duração do movimento paredista, não podendo ocorrer o desconto salarial. 



    Destaque-se que eventual conduta antissindical por parte do empregador, que tenha contribuído de maneira decisiva para a paralisação, poderia afastar o enquadramento dos dias parados como mera suspensão contratual, passando o lapso temporal paredista a ser enquadrado como interrupção contratual, com o pagamento dos dias parados.



     O caso dos autos não se amolda à hipótese de interrupção do contrato de trabalho, mas de suspensão contratual, não sendo devido, portanto, o pagamento das horas não trabalhadas. 



    Mantido o acórdão recorrido, julga-se prejudicada a pretensão de condenação da CEF no pagamento de honorários advocatícios. 



    Ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”



    Constata-se, desse modo, que para superar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.783/89) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GREVE. DESCONTO SALARIAL NOS DIAS DE PARALISAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE nº 1.460.389/DF-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe de 3/10/24).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Direito de greve. Abusividade do movimento grevista declarada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, no que diz respeito à abusividade do movimento grevista, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.351.141/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.5.2017. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279) E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessária a análise de fatos e provas (Súmula 279/STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários, eis que não houve fixação na origem” (ARE nº 1.003.912/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/6/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO DE GREVE. ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ASPECTOS FORMAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da efetiva legitimidade da greve e sua declaração abusiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 20.06.2016, a que se nega provimento” (ARE nº 902.363/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/16).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente